Tribunal: TJPA
Processo: 0021574-72.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021574-72.2016.8.14.0028

APELANTE: LOURIVAL RODRIGUES DA COSTA, LUZIA ROCHA DA COSTA

APELADO: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA EM ÁREA RURAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO COMPLETA DO FEITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Lourival Rodrigues da Costa e Luzia Rocha da Costa contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de acordo administrativo firmado com a empresa Belo Monte Transmissora de Energia SPE S/A, no contexto da instituição de servidão administrativa em imóvel rural situado no Projeto de Assentamento Tuerê, em Novo Repartimento/PA. Os autores alegam vício de consentimento decorrente de coação, erro e conduta abusiva da empresa durante as negociações, requerendo a invalidação do ajuste e a realização de nova avaliação pericial do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo administrativo firmado entre as partes é nulo em razão de vício de consentimento; (ii) estabelecer se a ausência de produção de prova pericial agrária configura cerceamento de defesa, a justificar a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de indícios relevantes de coação e indução em erro na celebração do acordo, corroborados por manifestações do Ministério Público e elementos colhidos em procedimento extrajudicial, impõe o aprofundamento da instrução para adequada verificação da higidez do negócio jurídico.

4.

A ausência de avaliação técnica individualizada dos impactos da servidão, aliada ao contexto de vulnerabilidade social e econômica dos autores, compromete a voluntariedade das manifestações de vontade no ajuste firmado.

5.

A revogação imotivada da prova pericial agrária, anteriormente deferida, caracteriza cerceamento de defesa, por se tratar de prova imprescindível à correta apuração do dano patrimonial e do valor justo da indenização.

6.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais consolida o entendimento de que, em casos de servidão administrativa, a recusa à produção de perícia judicial configura nulidade processual, por inviabilizar a formação de convencimento técnico e seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de indícios de vício de consentimento em acordo administrativo firmado em contexto de servidão administrativa justifica o aprofundamento da instrução probatória.

2.

A supressão imotivada de prova pericial agrária imprescindível para apuração de indenização constitui cerceamento de defesa.

3.

Deve ser anulada a sentença proferida com base em conjunto probatório incompleto, determinando-se o retorno dos autos à origem para realização de prova técnica e prosseguimento regular do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 370, § único; 464, § 1º; 477, § 2º, II; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.944.696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.09.2022, DJe 03.10.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5002052-87.2021.8.13.0363, Rel. Des. Leite Praça, j. 11.04.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
LOURIVAL RODRIGUES DA COSTA e LUZIA ROCHA DA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Anulação de Acordo – Vício de Consentimento (dolo), ajuizada em face de
BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S/A
.

Sobreveio sentença (ID 10413738), na qual o MM. Juízo julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não restou comprovado o dolo ou qualquer vício de consentimento capaz de macular o acordo firmado, concluindo que os autores estavam cientes do conteúdo e alcance do negócio jurídico celebrado. Em razão da improcedência, houve resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignados, os autores interpuseram a presente Apelação (ID 10413738). Sustentam, em síntese, que o acordo foi celebrado mediante conduta abusiva da empresa apelada, com evidente coação moral e indução em erro, aproveitando-se a requerida da hipossuficiência dos moradores locais. Alegam que as provas testemunhais e o procedimento administrativo juntadas pelo Ministério Público demonstram que a empresa adotava práticas padronizadas para reduzir valores indenizatórios em toda a região. Afirmam, ainda, que a sentença deixou de considerar elementos probatórios relevantes e que houve reconhecimento expresso do
parquet
quanto ao vício de vontade.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, anulando-se o acordo administrativo celebrado e determinando-se nova avaliação e pagamento da indenização correspondente.

Nas contrarrazões (Id. 10413739), a parte apelada defende a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do acordo, argumentando que não houve vício de consentimento, coação ou dolo por parte da empresa, tampouco irregularidades no procedimento administrativo. Sustenta que os apelantes tinham plena ciência e anuíram voluntariamente aos termos do ajuste, não tendo demonstrado elementos capazes de invalidá-lo. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a fixação de honorários recursais.

Manifestação do MPPA de Id. 11856034, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que se anule a sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS

Cinge-se a controvérsia em verificar se a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a ação de anulação de acordo administrativo firmado entre os autores e a empresa Belo Monte Transmissora de Energia SPE S/A, deve ser mantida ou anulada, em razão de alegado vício de consentimento decorrente de coação, dolo ou indução em erro, além da necessidade de realização de prova pericial para apuração do valor real da indenização relativa à servidão administrativa instituída na propriedade dos apelantes.

No caso concreto, observo que o conjunto probatório produzido nos autos evidencia a existência de indícios relevantes e plausíveis de vício na formação da vontade dos autores, circunstâncias que impedem o reconhecimento de plena higidez do acordo administrativo celebrado. O Ministério Público de primeiro grau acompanhou de perto (desde 2015) as tratativas da empresa junto a moradores da região do Projeto de Assentamento Tuerê, em Novo Repartimento, tendo colhido notícias de condutas coercitivas, imposição unilateral de valores indenizatórios e ausência de informações adequadas aos proprietários rurais, muitos deles em situação de manifesta vulnerabilidade socioeconômica e educacional.

Conforme consignado expressamente nas manifestações ministeriais juntadas nos autos originários (fls. 253/255) e reiterado no parecer da Procuradoria de Justiça em segundo grau (ID. 11856034)

, as negociações conduzidas pela empresa não se deram de forma paritária, havendo relatos de que valores eram apresentados sem prévia avaliação técnica individualizada, de que moradores não tinham sequer acesso a cópia dos documentos assinados, e de que inexistiu, na maioria dos casos, qualquer estudo pericial destinado a aferir os reais impactos da servidão sobre a produtividade e o valor comercial das propriedades atingidas.

Ressalte-se que, em audiência, chegou a ser deferida a realização de prova pericial agrária, justamente para dimensionar os prejuízos advindos da instituição da faixa de servidão. Todavia, tal determinação foi posteriormente revogada pelo juízo de origem, sem motivação técnica suficiente e em aparente prejuízo da adequada instrução processual, sobretudo porque se trata de tema que depende essencialmente de análise especializada, não sendo possível mensurar o impacto patrimonial da servidão apenas com depoimentos testemunhais.

O parecer ministerial de segundo grau (Id. 11856034) enfatiza que a servidão administrativa limita o pleno exercício das faculdades inerentes ao direito de propriedade, impondo restrições que podem atingir diretamente o uso econômico do imóvel. Por isso, a quantificação da indenização pressupõe avaliação técnica, com observância de critérios agronômicos, topográficos e econômicos, o que não ocorreu na origem.

Assim, em linha com a manifestação do Ministério Público, que opinou de maneira clara e objetiva pelo provimento do recurso, entendo que a sentença deve ser anulada, não por mero inconformismo dos apelantes, mas porque a instrução processual se revela manifestamente insuficiente, sobretudo em razão da imprescindibilidade da prova pericial para aferição do dano indenizável.

Ademais, os relatos colhidos nos procedimentos administrativos do MPPA, transcritos e analisados no parecer da Procuradoria de Justiça, são suficientes para demonstrar a plausibilidade do vício de vontade, tornando temerária a manutenção de sentença de improcedência calcada em conjunto probatório incompleto.

Importa frisar que a presença de indícios de erro, dolo ou coação exige aprofundamento da instrução para permitir conclusão segura quanto à higidez do negócio jurídico. Nas razões exaradas no parecer ministerial, há referência expressa à necessidade de retorno dos autos à origem para realização de perícia e reavaliação da matéria à luz de prova técnica adequada, entendimento com o qual integramente concordo.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a negativa de produção de prova pericial ou o indeferimento do contraditório técnico configura cerceamento de defesa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. FORO ÍNTIMO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DOS ATOS PROCESSUAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. APRESENTAÇÃO DE PARECER PELO ASSISTENTE TÉCNICO. NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO. DEVER DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ART. 477, § 2º, II, DO CPC/2015. NULIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Versam os autos sobreação de constituição de servidão administrativa, diante da necessária construção de linha de transmissão de energia elétrica, com a imissão na posse e consequente pagamento de indenização aos proprietários do imóvel rural. 3. Foi designada perícia técnica da área objeto de discussão. O laudo pericial foi impugnado totalmente pela parte recorrente, com a juntada de parecer de assistente técnico. A impugnação foi rejeitada, sem a intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre as divergências havidas. Também foi indeferido o pedido de nova perícia e homologado o laudo pericial. 4. O recorrente apresentou exceção de suspeição em relação ao Juiz de Direito Carlos Henrique Jardim da Silva, sob o argumento de que o magistrado estaria conduzindo o feito com parcialidade, pois amigo íntimo do causídico da parte adversa. O magistrado averbou sua suspeição, não pelo motivo apresentado pela parte, mas por foro íntimo, pois entendeu ultrajante referida alegação. 5. O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeira instância, tendo a Corte regional, por maioria de votos, negado provimento ao apelo do ora recorrente. Sustenta em seu apelo especial a nulidade do feito, porque houve o aproveitamento de atos processuais do magistrado que de declarou suspeito, bem como porque cerceado seu direito de defesa, ao ser indeferida sua impugnação ao laudo pericial, sem que o perito do juízo fosse intimado para apresentar esclarecimentos, ou mesmo fosse designada nova perícia. 6. Do quadro fático-probatório delineado pelo acórdão recorrido, não se mostra possível infirmar a conclusão alcançada, no que pertine à não ocorrência de nulidade do processo pelo aproveitamento dos atos praticados pelo magistrado que se averbou suspeito. Acolher a tese recursal, segundo a qual o fato ensejador da suspeição era contemporâneo aos atos praticados no processo, pressupõe reexaminar fatos e provas, o que não se mostra possível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 7. Tendo sido apresentada tempestivamente impugnação total do laudo pericial produzido em juízo, seguida de parecer de assistente técnico da parte, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC/2015 era dever do perito prestar os devidos esclarecimentos. Olvidar à parte tal direito, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1944696 AM 2021/0187344-4, Data de Julgamento: 27/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)

Vejamos a jurisprudência correlacionada:

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - INDENIZAÇÃO JUSTA - APURAÇÃO POR MEIO DE LAUDO UNILATERAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL - NULIDADE DA SENTENÇA. O inciso XXIV do art. 5º da Constituição da República de 1988 prescreve que a desapropriação por utilidade pública ocorrerá segundo o procedimento legal e mediante indenização prévia, justa e em dinheiro ao expropriado. A servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, ao limitar o uso pleno da propriedade, enseja o pagamento de indenização na proporção da intensidade das limitações ao uso do bem. O valor da indenização deve estar amparado em laudo pericial congruente, concludente e inteligível, não infirmado por outras provas dos autos e que, assim, revele de forma mais fidedigna o valor real do bem expropriado. Incorre em erro de procedimento a sentença que dispensa a perícia oficial e fixa a indenização com amparo em laudo unilateral apresentado pelo expropriante. (TJ-MG - Apelação Cível: 50020528720218130363, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 11/04/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2024)

Diante desse cenário, não é possível reconhecer a validade do acordo firmado nos moldes em que se deu, tampouco manter a sentença que o reputou válido sem que tenha sido oportunizada a produção da prova pericial imprescindível. O adequado exame do mérito demanda retomada da fase instrutória.

Desse modo, impõe-se o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada prova pericial agrária, devendo o perito avaliar os danos decorrentes da instituição da servidão administrativa, mensurar o impacto sobre o valor do imóvel e verificar a adequação do valor indenizatório pago, com posterior prosseguimento do feito.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, a fim de que seja realizada
prova pericial
e se dê regular prosseguimento ao processo, nos termos do parecer do Ministério Público do Estado do Pará.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026